Tribunal: TJDFT
Processo: 0723599-33.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. VEÍCULO AUTOMOTOR. TRADIÇÃO. MULTAS E DÉBITOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE POSSE. FURTO MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE DO EFETIVO CONDUTOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELO IPVA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA. TEMA 1.118/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de propriedade cumulada com obrigação de fazer, na qual a parte autora sustenta ter alienado veículo automotor no ano de 2015, com a consequente tradição do bem, não tendo o adquirente promovido a regular transferência junto ao órgão de trânsito. Afirma que, posteriormente, passou a sofrer a imputação de multas e pontuação em sua CNH, inclusive com risco de suspensão do direito de dirigir.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a transferência das infrações de trânsito, multas e pontuações ao nome do réu adquirente a partir da data da tradição, bem como reconheceu a responsabilidade solidária do alienante pelo pagamento do IPVA, em razão da ausência de comunicação da venda ao DETRAN.
3. A parte ré/recorrente se insurge contra a sentença, sustentando, em síntese: (i) ausência de responsabilidade pelas infrações e débitos posteriores à tradição; (ii) ocorrência de sucessivas alienações do veículo; (iii) existência de furto mediante fraude do bem; (iv) inexistência de nexo causal; (v) inaplicabilidade da responsabilidade solidária pelo IPVA.
4. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão consistem em saber: (i) se é possível imputar ao recorrente a responsabilidade por multas, pontuações e débitos administrativos após a tradição e perda da posse; (ii) se o furto do veículo afasta a responsabilização por débitos posteriores; (iii) se subsiste a responsabilidade solidária pelo pagamento do IPVA diante da ausência de comunicação da venda.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A matéria deve ser analisada à luz do Código Civil, do Código de Trânsito Brasileiro e da legislação distrital aplicável, notadamente no que se refere à transferência da propriedade de bens móveis, à responsabilidade pelas infrações de trânsito e à responsabilidade tributária decorrente da ausência de comunicação de venda.
7. Nos termos do art. 1.267 do Código Civil, a propriedade de bens móveis se transfere com a tradição. De igual modo, o art. 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro impõe ao adquirente a obrigação de promover a transferência do veículo, ao passo que o art. 134 do mesmo diploma prevê a responsabilidade solidária do alienante que deixa de comunicar a venda ao órgão de trânsito.
8. No caso concreto, a sentença reconheceu, com acerto, a ocorrência da tradição do veículo do autor ao recorrente em 04/12/2015, com fundamento na procuração pública juntada aos autos, bem como concluiu que as infrações de trânsito, multas e pontuações posteriores a essa data devem ser atribuídas ao recorrente, que passou a figurar como possuidor direto do bem.
9. As razões recursais buscam afastar essa conclusão mediante alegação de que o recorrente teria posteriormente alienado o veículo a terceiro e de que o automóvel teria sido objeto de furto mediante fraude, circunstâncias que, segundo sustenta, romperiam o nexo de imputação das penalidades e encargos posteriores.
10. Ocorre que tais alegações não vieram acompanhadas de prova idônea e suficiente. Conforme consignado na sentença, não há nos autos comprovação segura da alegada revenda do veículo a terceiro, tampouco da cadeia sucessiva de transferências fáticas narrada pelo recorrente. O documento indicado pela defesa não demonstra, de forma precisa, a data, o adquirente, nem a efetiva tradição subsequente do bem.
11. Também não há substrato probatório apto, nesta demanda, a deslocar a responsabilidade reconhecida na origem com base em fatos supervenientes não suficientemente demonstrados. A simples alegação de perda da posse ou de circulação do veículo por terceiros, desacompanhada de prova robusta, não tem força para desconstituir a conclusão alcançada pelo juízo de primeiro grau, fundada nos elementos concretamente produzidos nos autos.
12. Nesse contexto, subsiste íntegra a premissa adotada na sentença de que, demonstrada a tradição do veículo ao recorrente e ausente prova segura de ulterior transferência regular ou de fato juridicamente apto a romper sua vinculação com o bem, a ele devem ser imputadas as consequências administrativas decorrentes da posse exercida.
13. Quanto ao IPVA, igualmente não merece reparo a sentença. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.118, firmou entendimento no sentido de que a responsabilidade solidária do alienante pelo pagamento do IPVA depende de previsão em lei estadual ou distrital específica. No Distrito Federal, essa previsão existe na Lei Distrital no 7.431/85, incidindo nos casos em que não há comunicação da venda ao órgão competente.
14. Assim, não tendo o recorrente logrado comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito reconhecido na sentença, deve ser mantida integralmente a conclusão adotada pelo juízo de origem, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
IV. DISPOSITIVO
15. Recurso conhecido e DESPROVIDO.
16. Sem fixação de honorários advocatícios, na ausência de contrarrazões.